Tribunal: TJSP
Processo: 1006671-26.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de consórcio. Contrato rescindido. Ré condenada a devolver imediata e integralmente as quantias pagas. Relação consumerista. Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC. Contrato que prevê a alienação fiduciária do veículo. Imposição de outras garantias.

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de consórcio. Contrato rescindido. Ré condenada a devolver imediata e integralmente as quantias pagas. Relação consumerista. Inteligência do art. 51, inciso IV, do CDC. Contrato que prevê a alienação fiduciária do veículo. Imposição de outras garantias. Exigências abusivas. Nulidade. Rescindido o contrato por culpa da administradora de consórcio devida à restituição imediata e integral dos valores pagos. Impossibilidade de retenção de taxa de administração. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761697
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006671-26.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é apelada CARLA
NICOLAU KAZITORIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Voto: 45136
Apelação Cível No: 1006671-26.2019.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Embracon Administradora de Consórcio LTDA
Apelado: Carla Nicolau Kazitoris
Apelação. Ação de rescisão contratual
com pedido de indenização por dano
moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contrato de consórcio. Contrato
rescindido. Ré condenada a devolver
imediata e integralmente as quantias
pagas.
Relação
consumerista.
Inteligência do art. 51, inciso IV, do
CDC. Contrato que prevê a alienação
fiduciária do veículo. Imposição de
outras garantias. Exigências abusivas.
Nulidade. Rescindido o contrato por
culpa da administradora de consórcio
devida à restituição imediata e integral
dos valores pagos. Impossibilidade de
retenção de taxa de administração.
Honorários
recursais.
Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Carla Nicolau Kazitoris ajuizou ação de
rescisão contratual contra Embracon Administradora de
Consórcio LTDA. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
parcialmente procedente, declarando a rescisão contratual e
determinando a restituição imediata da integralidade do
valor pago pela autora [fls. 280/285]. Irresignada, a ré
apelou, buscando a reforma da sentença para que a ação seja
julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que a
restituição seja determinada ao final do grupo com a
retenção da taxa de administração [fls. 292/311] Após,
vieram as contrarrazões [fls. 317/325]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual
na qual a autora alega que a ausência de interesse na
manutenção da relação contratual por culpa da conduta da
ré. Afirma que, após ter sido contemplada no consórcio
contratado com a ré, esta se negou a lhe liberar o crédito,
fundando-se no fato de haver pendências financeiras em
nome da autora.
A sentença julgou o feito parcialmente
procedente, declarando a rescisão contratual e determinando
a restituição imediata da integralidade do valor pago pela
autora.
A ré, insatisfeita, apelou. Defende a
regularidade de sua conduta, pois a autora não teria seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
4
crédito aprovado em decorrência de restrição financeira em
nome da empresa de qual é sócia. Afirma que a análise de
crédito antes da liberação da carta de crédito encontra
amparo contratual. Aduz que a restituição do quanto pago
pela autora deverá ser feita após o encerramento do grupo e
mediante a retenção da taxa de administração e de multa
compensatória.
Requer a reforma da sentença para que a
ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para
que a restituição seja determinada ao final do grupo com a
retenção da taxa de administração.
Pois bem.
Primeiro, ressalta-se não haver dúvida de
que a relação havida entre as partes é de natureza
consumerista, dada a clara subsunção do caso em tela ao art.
2o do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
Dos
autos
restou
incontroversa
a
contratação e a contemplação da autora e a recusa da
liberação da carta de crédito pelo fato de haver restrição
financeira em empresa da qual a autora é sócia (Kazitor
Consultoria em Informática).
É fato que, por se tratar de grupo de
consórcio, a saúde financeira do grupo e até sua manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
5
depende de uma série de garantias, entre elas, a de que após
a entrega do bem o consorciado continuará adimplindo com
sua obrigação de modo a permitir a continuidade do grupo.
Bem por isso, no contrato firmado pelas
partes, no capítulo que cuida das garantias estabelece que:
“Cláusula 33.2 - Quando da contemplação da cota, o
CONSORCIADO, a fim de demonstrar que possui capacidade
financeira de suportar o pagamento da parcela mensal sem
prejuízo da sua própria subsistência, deverá comprovar que
sua remuneração mensal é igual ou superior a 3 (três) vezes o
valor da parcela, bem como deverá apresentar seus
documentos de identificação e comprovante de residência,
ressaltando que para efeito de análise de risco o nome do
CONSORCIADO será consultado e avaliado junto aos órgãos
de proteção ao crédito.” [fls. 62].
Ora, conquanto não haja vedação legal à
exigência de garantias suplementares, no caso dos autos
essa se mostra abusiva.
O bem a ser adquirido através de cota de
consórcio fica alienado fiduciariamente à administradora de
consórcio [clausula 33, parágrafo único, fls. 61]. Deste modo,
o bem gravado com alienação fiduciária já representaria
garantia suficiente.
Assim,
a
exigência
de
garantia
suplementar se mostra abusiva no caso concreto.
Ademais, ressalta-se que a restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
6
utilizada como fundamento para a negativa de liberação do
crédito encontra-se em nome da empresa Kazitor Consultoria
em Informática Ltda., que não integra a relação contratual
em comento.
A matéria de ordem pública pode e deve
ser conhecida nos limites do pedido, cabendo ao juiz
analisar se a conduta do réu violou direito do autor, bem
como enfrentar as cláusulas contratuais e afastar as
abusivas, inquinadas de nulidade, como se infere do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a eqüidade; (...)”
Assim, imperioso declarar a nulidade da
cláusula 32.2 do contrato firmado entre as partes.
No mesmo sentido já vem decidindo esta
Corte Bandeirante:
“Obrigação de fazer c/c reparação de
danos morais. Consórcio. Cota contemplada. Emissão da carta
de crédito condicionada a garantia complementar. Questão
incontroversa. Prática abusiva, na espécie. Dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
7
Ocorrência. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento e
não se confunde com inadimplemento contratual. Sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal” [cf. TJSP, Apel 0018515-55.2010.8.26.0577, Rel
Tasso Duarte de Melo, j, 23.07.2014].
“Liberação das cartas de crédito. Autor
contemplado em todas as cotas subscritas do consórcio e em
dia com o pagamento das parcelas - Comprovação de
“atividade remunerada” para fins de concessão das cartas de
crédito.
Abusividade
da
exigência,
considerando-se
as
características do caso concreto - Direito à liberação dos seus
respectivos créditos, mediante apresentação de garantia
suficiente ao valor remanescente do saldo devedor” [cf. TJSP,
1037524-83.2015.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, j.
11.10.2016].
Diante da abusiva conduta da ré ao não
liberar a carta de crédito, outra solução não resta senão a
declaração de rescisão contratual por culpa da ré.
Decorrentemente, impossível autorizar a
retenção da taxa administrativa ou determinar que a
devolução dos valores já pagos seja feita apenas após o
encerramento do grupo, pois não se trata de mera
desistência da autora, visto que, como já dito, a rescisão se
deu, única e exclusivamente, por culpa da ré.
Assim, é caso de se manter a sentença
como prolatada, com a devolução das quantias pagas, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-26.2019.8.26.0529 -Voto no
8
forma estabelecida pela r. sentença, retornando as partes ao
seu 'statu quo ante'.
Vencida a ré também em sede recursal,
majoram-se os honorários devidos em favor da causídica da
autora para 15% do valor da condenação, a fim de remunerar
o trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, §2o e
11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica